Tribunal: STJ
Processo: 5020499-73.2023.8.24.0064
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2865489 - SC
(2025/0062557-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: NATAN LEANDRO DE CAMARGO
ADVOGADO
: DAVID MEZECO - SC064722
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES TENTADO. OMISSÃO.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O DEFENSOR
DATIVO. PEDIDO FORMULADO APENAS EM SEDE DE AGRAVO
REGIMENTAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
VÍCIO
NÃO
CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão colegiado que negou
provimento a agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
não conheceu de agravo em recurso especial em ação penal pela prática do
crime de furto simples tentado (art. 155,
,
II, do Código
caput c/c art. 14,
Penal), sob o fundamento de deficiência de impugnação
).
(Súmula 182/STJ
2. Nos presentes embargos de declaração, o embargante alega a ocorrência de
omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não se manifestou acerca
do pedido de arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor
dativo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão no
acórdão embargado, referente à análise do pleito de fixação de honorários
advocatícios formulado na petição do agravo regimental.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração, à luz do
do Código de Processo Penal,
art. 619
admitem-se apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição,
omissão ou para corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do
mérito nem à reapreciação de matéria já decidida.
5. O pedido de arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor
dativo não constou das razões do recurso especial nem do agravo em recurso
especial, tendo sido formulado originariamente apenas na petição do agravo
regimental, de modo que não integrou o objeto do recurso especial.
6. A formulação de pedido apenas no agravo regimental configura inovação
recursal indevida, impedindo o seu conhecimento, sob pena de violação à
preclusão consumativa.
7. Inexistindo omissão relevante sobre questão suscetível de conhecimento na
via recursal, falta pressuposto para o acolhimento dos embargos de
declaração, impondo-se a sua rejeição.
Documento eletrônico VDA56168413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/04/2026 19:17:47
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: dce5df59-c452-44ff-a63f-d2dfedd4cb57

IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56168413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/04/2026 19:17:47
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: dce5df59-c452-44ff-a63f-d2dfedd4cb57

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2865489 - SC
(2025/0062557-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: NATAN LEANDRO DE CAMARGO
ADVOGADO
: DAVID MEZECO - SC064722
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES TENTADO. OMISSÃO.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O DEFENSOR
DATIVO. PEDIDO FORMULADO APENAS EM SEDE DE AGRAVO
REGIMENTAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
VÍCIO
NÃO
CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão colegiado que negou
provimento a agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
não conheceu de agravo em recurso especial em ação penal pela prática do
crime de furto simples tentado (art. 155,
,
II, do Código
caput c/c art. 14,
Penal), sob o fundamento de deficiência de impugnação (
.
Súmula 182/STJ)
2. Nos presentes embargos de declaração, o embargante alega a ocorrência de
omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não se manifestou acerca
do pedido de arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor
dativo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão no
acórdão embargado, referente à análise do pleito de fixação de honorários
advocatícios formulado na petição do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55818886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:28
Código de Controle do Documento: 92e10112-c0d3-4e08-bf43-ee89c81e723a

III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração, à luz do
do Código de Processo Penal,
art. 619
admitem-se apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição,
omissão ou para corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do
mérito nem à reapreciação de matéria já decidida.
5. O pedido de arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor
dativo não constou das razões do recurso especial nem do agravo em recurso
especial, tendo sido formulado originariamente apenas na petição do agravo
regimental, de modo que não integrou o objeto do recurso especial.
6. A formulação de pedido apenas no agravo regimental configura inovação
recursal indevida, impedindo o seu conhecimento, sob pena de violação à
preclusão consumativa.
7. Inexistindo omissão relevante sobre questão suscetível de conhecimento na
via recursal, falta pressuposto para o acolhimento dos embargos de
declaração, impondo-se a sua rejeição.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por NATAN LEANDRO DE
CAMARGO contra acórdão desta Sexta Turma que negou provimento ao agravo
regimental anteriormente interposto, assim ementado (fl. 451):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSÃO
DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial em virtude do óbice da
Súmula n. 182/STJ.
2. A parte agravante alega que não incidem os óbices das Súmulas n. 7 e
sustentando que o conhecimento da tese meritória não exige
83/STJ,
revolvimento probatório e que a alegada violação do
do CPP
art. 619
encontra respaldo na jurisprudência.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o
conhecimento do respectivo agravo.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA55818886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:28
Código de Controle do Documento: 92e10112-c0d3-4e08-bf43-ee89c81e723a

4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo em recurso
especial, conforme o
III, do
e a
art. 932,
CPC/2015
Súmula n. 182/STJ.
5. A parte agravante não apresentou argumentos novos que justifiquem a
reforma da decisão monocrática, mantendo-se a aplicação da
Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Consta dos autos que, em primeiro grau, o embargante foi condenado à pena
de 1 (um) ano e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento
de 9 (nove) dias-multa, pela prática do crime previsto no
,
o
art. 155, caput
c/c
do Código Penal (furto simples tentado).
art. 14, inciso II,
A defesa interpôs recurso especial apontando violação ao
do Código
art. 619
de Processo Penal e ao

parágrafo único, do Código Penal. O apelo
art. 14, inciso II, c/c
extremo foi inadmitido pela 2a Vice-Presidência do TJSC, que aplicou os óbices das
Súmulas 83 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. Contra a decisão de inadmissibilidade,
foi interposto agravo em recurso especial.
Em decisão monocrática (fls. 393-395), o recurso não foi conhecido
pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que a parte deixou de impugnar
especificamente a incidência da
atraindo a aplicação da
Súmula n. 7/STJ,
Súmula n. 182/STJ.
A defesa opôs embargos de declaração (
como agravo
recebidos/julgados
regimental), postulando a reforma da decisão monocrática e, nesta oportunidade,
formulou pedido de fixação de honorários advocatícios pela atuação na instância
superior.
O colegiado desta Corte negou provimento ao recurso por meio do acórdão de
fls. 449-451.
O embargante opõe, agora, os presentes embargos de declaração contra o
acórdão colegiado.
Alega a ocorrência de omissão no julgado, por afirmar que o acórdão
permaneceu silente quanto ao pedido expresso de arbitramento de honorários em favor
do defensor dativo.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para esclarecer o
acórdão e fixar honorários advocatícios em favor do advogado nomeado, em
conformidade com as diretrizes da Resolução CM n. 05/2019.
É o relatório.
VOTO
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA55818886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:28
Código de Controle do Documento: 92e10112-c0d3-4e08-bf43-ee89c81e723a

A fundamentação nos embargos de declaração é restrita às hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, previstas no
do Código de
art. 619
Processo Penal, admitindo-se, também, sua oposição para corrigir eventual erro material
no julgado.
A omissão ou contradição capaz de ensejar a integração do julgado pela via
dos embargos, por seu turno, é aquela referente às questões de fato ou de direito trazidas
à apreciação do julgador e capazes de influenciar no resultado do julgamento, e não a que
é apresentada com o manifesto propósito de rediscutir o mérito da causa ou a
reapreciação de matéria já decidida, principalmente quando se busca a modificação do
julgado.
Nesse sentido já decidiu esta Sexta Turma:

[...] "1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do
do
art. 619
CPP e são inadmissíveis quando objetivam a mera reapreciação do caso.
Somente pode haver modificação do julgado se caracterizadas ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão que importem a alteração de sua
conclusão." (AgRg nos EDcl no RHC n.
relator Ministro
201.566/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
20/8/2025,
)
26/8/2025.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão, ao argumento de que o
acórdão proferido às fls. 449-451 deixou de apreciar o pedido de arbitramento de
honorários em favor do advogado dativo nomeado para a defesa, pleito que havia sido
deduzido na petição do recurso anterior (agravo regimental).
No entanto, a insurgência não merece prosperar.
Com efeito, quanto à alegação de que o acórdão foi omisso em relação ao
pedido de arbitramento de honorários advocatícios, verifica-se que tal pleito não constou
das razões do recurso especial nem do agravo em recurso especial interposto pela defesa
perante a Corte de origem (fls. 310-316).
O pedido de fixação de verba honorária foi deduzido originariamente apenas
na petição do agravo regimental (fls. 404-407).
Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de
que a formulação de pedido trazido a lume apenas no agravo regimental ou em embargos
de declaração configura indevida inovação recursal, o que impede o seu conhecimento
sob pena de ofensa à preclusão consumativa.
Por conseguinte, não há que se falar em omissão no acórdão embargado por
ausência de manifestação acerca de tema que não poderia sequer ser conhecido pelo
colegiado, por configurar inovação em sede regimental.
Aplica-se ao caso o exato entendimento jurisprudencial deste Tribunal
Superior:
Documento eletrônico VDA55818886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:28
Código de Controle do Documento: 92e10112-c0d3-4e08-bf43-ee89c81e723a

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.

DIVERGÊNCIA

SÚMULA
284/STF.
JURISPRUDENCIAL. PARADIGMA EXTRAÍDO DE HABEAS CORPUS.
IMPOSSIBILIDADE.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão
agravada atrai a incidência do enunciado n. 182 da Súmula desta Corte
Superior.
2. O recurso especial inadmitido na origem por deficiência de
fundamentação, ante a ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos
de lei federal tidos por violados, encontra óbice no enunciado n. 284 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal.
3. A demonstração de dissídio jurisprudencial não se perfaz com a utilização
de acórdão proferido em habeas corpus como paradigma, dada a natureza e
a extensão material distintas do recurso especial.
Julgados: AgRg no
relator Ministro Messod Azulay
REsp n. 2.034.303/PR,
Neto, Quinta Turma, DJe de
AgRg no
13/8/2024;
AREsp n. 904.662/MG,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de 31/3/2025.
4. O pedido de arbitramento de honorários nesta instância, deduzido apenas
no agravo regimental, configura inovação recursal e não pode ser conhecido.
5. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.871.325/PR,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
21/10/2025,
28/10/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELA
ATUAÇÃO NA INSTÂNCIA SUPERIOR. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA
DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE
DA
AGRAVO REGIMENTAL DO QUAL NÃO SE
SÚMULA N. 182/STJ.
CONHECE .
1. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, trazendo
argumentação inteiramente nova que sequer foi objeto de apreciação na
decisão anterior, o que configura inovação recursal inadmissível em sede de
agravo regimental. Inteligência da Súmula n. 182 desta Corte.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro Antonio
REsp n. 1.905.225/MG,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
17/9/2025,
22/9/2025)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55818886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:28
Código de Controle do Documento: 92e10112-c0d3-4e08-bf43-ee89c81e723a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 2.865.489 / SC
Número Registro: 2025/0062557-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50204997320238240064
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NATAN LEANDRO DE CAMARGO
ADVOGADO : DAVID MEZECO - SC064722
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : NATAN LEANDRO DE CAMARGO
ADVOGADO
: DAVID MEZECO - SC064722
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Documento eletrônico VDA56088747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 02:00:52
Código de Controle do Documento: 98506dc1-7222-4b53-8baf-49d0e5249568

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 02:00:52
Código de Controle do Documento: 98506dc1-7222-4b53-8baf-49d0e5249568